Tribunal: STF
Processo: RE 1475421
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-04
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Recebo o recurso de agravo regimental como pedido de reconsideração e procedo ao reexame do recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR DESPROVIDA DE MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE CRIME. ILEGALIDADE DAS PROVAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR INVÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ´[a]s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente ´ (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021). 



    2. No caso dos autos, há apenas a referência de que o corréu teria sido abordado na via pública, na posse de drogas, o que, de acordo com a Corte de origem, configuraria situação de flagrância, a permitir o ingresso dos policiais no domicílio do ora agravado, com a suposta permissão de sua companheira circunstâncias que não constituem fundadas razões para a violação domiciliar. 



    3. Como já decidido por esta Corte, ´as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação de que teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória’ (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021). 



    4. Nesse contexto, não havendo fundadas razões, afigura-se ilegal a busca domiciliar realizada, sendo, portanto, ilícita a prova. 



    5. Agravo regimental desprovido (Documento eletrônico 58).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XI, da mesma Carta.



    O Superior Tribunal de Justiça - STJ assim analisou a questão:



    A decisão agravada deve ser mantida pelos próprios fundamentos. Conforme registrado, dessume-se da fundamentação do acórdão do Tribunal local que a apreensão das drogas ocorreu sem autorização judicial e sem justa causa para a quebra do princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio. Com efeito, no caso dos autos, há apenas a referência de que o corréu teria sido abordado na via pública, na posse de drogas, o que, de acordo com a Corte de origem, configuraria situação de flagrância, a permitir o ingresso dos policiais no domicílio do ora agravado, com a suposta permissão de sua companheira, circunstâncias que não constituem fundadas razões para a violação domiciliar. 



    [...] 



    Desse modo, não havendo fundadas razões para a busca domiciliar, calcada em elementos que não demonstram haver crime em flagrante dentro do imóvel, afigura-se ilegal a busca domiciliar realizada, sendo, portanto, ilícita a prova” (pp. 10 e 11 do documento eletrônico 58).



    O acórdão do Tribunal de origem, por sua vez, analisou a controvérsia da seguinte forma:



    No tocante à ilicitude da prova, o acórdão impugnado está assim fundamentado: 



    Desta feita, em que pese a negativa de autoria realizada pelo réu em juízo, sustentando a tese de enxerto, a prova carreada aos autos, consubstanciada pelos relatos do policial militar Adenilson e do codenunciado Vinícius demonstraram, sem sombra de dúvidas, o mercadejar da droga por parte do imputado, atuando ele como protagonista do delito de tráfico de drogas. 



    Nesse sentido, após o recebimento de informação de que um sujeito com as características do imputado estaria traficando nas proximidades de uma escola, a polícia abordou, no local, primeiramente, o codenunciado Vinícius, pessoa que ligou para a polícia, fins de informar que estava sendo ameaçado pelo réu, em virtude de dívida de entorpecentes, culminando, posteriormente, na abordagem do recorrente em via pública na posse de substâncias de uso proscrito. 



    Ainda segundo o relato do policial militar, houve apreensão de mais drogas no interior da residência do apelante, cuja entrada no imóvel foi franqueada pela companheira dele. As declarações prestadas pelo aludido policial militar foram corroboradas pelo testemunho do codenunciado Vinícius, o qual confirmou a aquisição de entorpecentes do acusado Rafael, via telentrega, bem como que estava sendo ameaçado por ele em razão de dívida de droga. 



    Na espécie, também não há falar em violação de domicílio, uma vez que o imputado foi abordado na via pública, na posse de drogas, o que resultou na configuração da situação de flagrância antes mesmo do ingresso dos policias no domicílio do apelante, tendo a entrada sido franqueada pela companheira dele, local onde houve apreensão de mais drogas. 



    Desta feita, apesar das alegações acerca do ingresso forçado na residência, sequer a companheira do recorrente foi arrolada como testemunha, fins de corroborar a alegação defensiva. 



    Aqui, deve-se ter presente que o fato de as testemunhas de acusação ser agentes públicos, por si só, não se consubstancia em motivo para que suas declarações sejam recebidas com cautela ou ressalva, salvo nas as hipóteses em que reste evidenciado o interesse particular na investigação, o que sequer se cogita no caso em tela. 



    Ao revés, os policiais ouvidos são agentes públicos e estão adstritos aos princípios da legalidade e da impessoalidade, razão pela qual seus depoimentos merecem credibilidade. (Documento eletrônico 58, grifei)



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a entrada na residência, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.



    No caso concreto, verifica-se que a entrada em domicílio justifica-se, inicialmente, porque o codenunciado Vinícius - o qual havia ligado para a polícia para relatar estar sendo ameaçado pelo réu por dívida de entorpecentes - confirmou que havia adquirido a droga do réu. Rafael, após ser abordado pelos agentes públicos, estava na posse drogas e ao se dirigirem à sua residência, os policiais tiveram a entrada franqueada pela esposa do réu, onde encontraram mais entorpecentes (08 porções de cocaína, pesando cerca de 88 gramas, conforme autos de apreensão). Não foram apresentados nos autos motivos para duvidar da idoneidade dos agentes públicos e tampouco a esposa do réu foi ouvida para contrariar o depoimento dos agentes sobre a entrada em domicílio. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou a seguinte tese:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgados: 



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



     2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido (HC 208598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022, grifei).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 



    2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 



    3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.



     5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022 HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022. 



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    10. Agravo interno desprovido (HC 232283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023, grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca e apreensão de entorpecentes realizada no domicílio do réu. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator